Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO SANADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
3. No tocante à omissão alegada pelo autor/embargante, quanto aos juros e correção monetária que incidem sobre o valor da indenização por dano moral, verifico que assiste razão ao embargante, devendo o vício ser sanado, para que o valor seja corrigido monetariamente, desde o arbitramento, e acrescido dos juros de mora, desde a inclusão indevida no cadastro.
4. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os da ré e acolhidos os do autor.